Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-43.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000425-43.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ADRIANA CORREIA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos das autoras, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, com correção monetária e juros moratórios. No tocante à autora Andrea Miranda de Carvalho, a condenação foi limitada aos meses de janeiro e fevereiro de 2016.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal está centrada na admissibilidade do recurso de apelação, tendo em vista a alegação de inovação recursal, já que o Município suscitou, apenas em grau recursal, matérias e fundamentos não apresentados na contestação, como a alegação de quitação do débito, incidência de encargos, violação ao contraditório e responsabilidade da gestão anterior.

III. Razões de decidir

3. As matérias apresentadas na apelação, por não terem sido deduzidas na instância de origem e por não se tratarem de questões de ordem pública, caracterizam inovação recursal vedada pelo art.1.014 do CPC.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a apresentação de novas provas e alegações em sede recursal violam os princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilidade da relação processual.

5. Precedentes do TJBA e do STJ reconhecem que matérias de fato e de direito disponíveis, não alegadas na primeira instância, não podem ser apreciadas em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Não se conhece de apelação fundada em inovação recursal quando os fundamentos não foram suscitados na instância originária. 2. A apresentação de novas alegações e provas em sede recursal, sem justificativa idônea, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000425-43.2020.805.0043
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

e
, como parte apelada,

ADRIANA CORREIA SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NÃO
CONHECER

d
o recurso
de apelação
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________de ________.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)